Tribunal: TJDFT
Processo: 0704275-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ENVIO DE OFÍCIO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS – CAGED. INDEFERIMENTO. CONSULTA INFOJUD NEGATIVA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA PELAS DEVEDORAS. MEDIDA INÓCUA. DECISÃO MANTIDA.
1. O dever de cooperação entre os sujeitos do processo previsto no Código de Processo Civil não implica a substituição do ônus do credor de promover diligências para localização de bens do devedor para satisfação do crédito.
2. Tendo o juízo deferido todas as consultas a sua disposição para localização de bens expropriáveis dos devedores e sendo os resultados infrutíferos, inclusive no tocante ao INFOJUD, não se justifica o deferimento de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego para buscar informações acerca de eventual relação de emprego do sócio da empresa executada.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.